Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-70.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COM A CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÕES HÁ CERCA DE 16 ANOS PELOS COMPRADORES. PERDIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO. INCIDÊNCIA. MONTANTE ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR DO CONTRATO POR MÊS. PRECEDENTES. TERMO INICIAL:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COM A CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÕES HÁ CERCA DE 16 ANOS PELOS COMPRADORES. PERDIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO. INCIDÊNCIA. MONTANTE ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR DO CONTRATO POR MÊS. PRECEDENTES. TERMO INICIAL: DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS PROMITENTES COMPRADORES. DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO. RESPEITO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. ACESSÕES NÃO REGULARIZADAS OU PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO PERANTE A MUNICIPALIDADE. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A notificação remetida ao endereço dos requeridos constante do contrato de venda e compra, onde inclusive foram citados, acompanhada do aviso de recebimento, é suficiente para constituí-los em mora.
2. Em casos nos quais se verifica longo período de inadimplemento e posse do bem imóvel, admite-se a compensação dos valores devidos por uma parte à outra outra em decorrência da rescisão contratual declarada judicialmente.
3. É devida indenização pelo tempo de ocupação de imóvel, equivalente a 0,5% do valor atualizado do contrato firmado entre as partes, na hipótese de lote comprovadamente edificado que permite fruição plena do bem ou proveito econômico imediato.
4. Não se pode premiar a atitude passiva da promitente vendedora que, com sua inação prolongada e injustificada, conseguiu aumentar em proporção significativa o prejuízo do compromissário comprador resultante da extinção do compromisso de venda e compra de imóvel.
5. Constatada a impossibilidade de regularização das benfeitorias perante a Municipalidade, por perito nomeado pelo Juízo, é indevida a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por benfeitorias.